Tribunal: TJMT
Processo: 1016268-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016268-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AGRAVANTE), Silvio Pinto Caldeira Junior (AGRAVADO), A. V. M. D. S. - CPF: 057.996.231-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA APARECIDA MARCELINO DA SILVA - CPF: 032.484.169-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SILVIO PINTO CALDEIRA JUNIOR - CPF: 617.232.662-72 (AGRAVADO), GRAZIANE MAKSUELEN MUSQUIM - CPF: 010.771.241-55 (ADVOGADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS E CONVERTEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA O RITO EXPROPRIATÓRIO – RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO IMINENTE À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA - DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CIVIL – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ATUAL E DAS PARCELAS CORRESPONDENTES À DÍVIDA ALIMENTAR PRETÉRITA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que a decretação da prisão do alimentante compreende medida extrema que visa coibir o devedor a pagar os alimentos devidos, sendo indispensável a presença dos requisitos de urgência e imprescindibilidade dos alimentos para a subsistência do dependente.

Na hipótese, não ficou demonstrado o risco iminente à vida e a saúde da criança que justifique a manutenção do decreto prisional ao devedor de alimentos, isso porque, denota-se dos autos que o Executado vem depositando os valores correspondentes a prestação alimentícia atual e as parcelas referente à proposta de acordo do débito pretérito.

Assim, possível a alteração do rito no cumprimento de sentença, pois a medida expropriatória se mostra efetiva para a prestação jurisdicional, ao mesmo tempo em que observa os princípios da menor onerosidade e da instrumentalidade das formas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1016268-03.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qualidade de
custos legis,
assistindo a infante
A.V.M.D.S.
, que está representada por sua genitora
PATRÍCIA APARECIDA MARCELINO DA SILVA,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Juína que revogou a prisão civil de
SILVIO PINTO CALDEIRA JÚNIOR

nos autos da
Ação de Execução de Alimentos
n.° 1000448-68.2018.8.11.0025
.

Inconformado, o membro do
Parquet
requesta a reforma da decisão vergastada ao argumento de que a revogação da ordem prisional não tem lastro.

Afirma que o Executado/Agravado não demonstrou justificativa plausível para afastar o inadimplemento da obrigação alimentar. Sustenta que o Recorrido não comprovou a incapacidade financeira para arcar com a prestação alimentícia; além disso, o fato de ter comorbidades (hipertensão e obesidade) não o exime de cumprir a pena restritiva de liberdade no ambiente prisional.

Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto à alteração do rito a ser seguido na Execução de Alimentos. Ressalta que o Juiz
“sequer deu oportunidade para a exequente se manifestar previamente acerca da alteração, sobretudo porque é faculdade da parte escolher o rito...”

Sob estes argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser mantida a prisão civil do Recorrido. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 101351958).

Contrarrazões no ID. 104388468.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID. 108155989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de cumprimento de sentença de prestação alimentícia pelo rito da prisão civil e que foi formulado pela criança
A. V. M. da S.
em face do pai
Pinto Caldeira Junior
, pretendendo o recebimento dos alimentos arbitrados em sentença proferida nos autos no 3072-49.2014.811.0025.

O Agravado foi intimado para quitar o débito voluntariamente; no entanto, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, ocasião em que foi decretada a sua prisão civil em 29/01/2020.

De acordo com a petição acostada no ID. 54037429 (ação de origem), o Agravado/Executado apresentou a justificativa quanto à impossibilidade de efetuar os pagamentos dos alimentos pretéritos, ao argumento de que sua inscrição nos quadros da OAB/MT está suspensa, não podendo exercer sua atividade habitual. Além disso, disse que é portador de hipertensão e obesidade e, por essa razão, se enquadra no grupo de risco da COVID-19.

Assim, o Agravado/Executado formulou proposta de acordo para pagamento do débito alimentar, com uma entrada de R$ 3.500,00 (três mil quinhentos reais) e o remanescente em 63 (sessenta e três) parcelas,
sem prejuízo da obrigação alimentar atual.

A Exequente, por sua vez, manifestou desinteresse na proposto de acordo formulada pelo Agravado e requereu a prisão civil.

Em seguida, o Agravado reiterou a justificativa e efetuou o depósito do valor da entrada da proposta de acordo (R$ 3.500,00), bem como juntou o comprovante de pagamento das parcelas dos alimentos pretéritos e atuais, atinentes aos meses de maio a agosto/2021.

Diante disso, o juiz singular acolheu a justificativa do Executado/Agravado e revogou a ordem de prisão civil decretada em desfavor do Agravado, nestes termos:

(...)

Por fim, sobreleva ressaltar, que o executado comprovou estar com sua inscrição na OAB suspensa, bem como que é portador de hipertensão e obesidade, se enquadrando no grupo de risco para COVID-19, fatos estes que não o eximem do pagamento da obrigação alimentar, mas indiciam uma possível redução da remuneração, de modo que o seu aprisionamento, no contexto fático apresentado, é incompatível com a dignidade da pessoa humana. Note-se, por obvio, não está aqui a se defender o inadimplemento do débito alimentar ou ainda sua prescindibilidade, mas apenas explicitado que sua executividade não mais se harmoniza com a excepcionalidade da norma coercitiva de prisão civil,
sendo o rito de expropriação de bens a formula mais adequada a satisfação do crédito exequendo. Portanto, REVOGO a prisão civil do executado Silvio Pinto Caldeira Junior.
(...)

A vertente decisão deu azo à interposição deste recurso, no qual o Agravante sustenta a necessidade da manutenção do cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil.

É cediço que a prisão civil por dívida alimentar não tem natureza punitiva, ao contrário, trata-se unicamente de meio coercitivo para o pagamento da obrigação não cumprida voluntariamente, visando garantir que as necessidades do alimentando sejam atendidas.

Com efeito, em que pese às alegações do Órgão Ministerial, tem-se que não lhe assiste razão, isso porque a decretação da prisão do alimentante compreende medida extrema que visa coibir o devedor a pagar os alimentos devidos, sendo indispensável a presença dos r
equisitos de urgência
e
imprescindibilidade dos alimentos
para a subsistência do dependente.

Convém mencionar que o débito alimentar exequendo advém do inadimplemento das parcelas alimentícias correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março/2018 e das prestações que se venceram no curso do processo. De acordo com a planilha atualizada do débito alimentar, o credor buscava o adimplemento das parcelas de janeiro/2018 a abril/2021.

Do estudo do caderno processual, verifica-se que, muito embora a proposta de acordo não tenha sido aceita pela Alimentante/exequente, nota-se que desde a oferta do acordo, o Agravado vem depositando os valores correspondentes às prestações alimentícias atuais e o parcelamento da dívida pretérita, conforme se vê nos IDs.
54037432; 54129745; 52401146; 55240146; 57767328; 60379898; 60756384; 62709482
,
63275010, 65132046 67518983 e 69834404, sendo que este último depósito foi efetivado em 10/11/2021.

A despeito da escolha do rito da execução de alimentos ser faculdade do credor, ao menos no caso concreto, o devedor de alimentos vem cumprindo pontualmente a obrigação desde maio/2021. Além disso, demonstrou que seus rendimentos reduziram; no entanto, ainda assim, ofertou meios dentro de sua possibilidade atual de quitar a dívida exequenda por meio da proposta do acordo.

Neste prisma, para que fosse possível a manutenção da prisão do devedor, deveria ao menos o Agravante comprovar o iminente risco à vida da criança, o que não ocorre no caso dos autos, eis que o Agravado vem depositando os valores correspondentes à obrigação alimentar atual e às parcelas dos débitos pretéritos. Essa circunstância, ao menos em princípio, não evidencia a urgência e necessidade da manutenção do decreto prisional a fim de compelir o devedor de alimentos a pagar o débito alimentar.

Por outro lado, permitir o decreto prisional inviabilizará o cumprimento do débito alimentar, uma vez que o Executado ficaria impossibilitado de trabalhar, acarretando prejuízos à subsistência do menor.

Destaca-se que o texto constitucional e os comandos infraconstitucionais somente admitem a prisão civil de devedor de alimentos quando o inadimplemento colocar em risco a própria vida do credor/alimentado, pois a prisão civil por dívida de alimentos não está atrelada a uma possível punição por inadimplemento, mas sim à necessidade de subsistência do alimentado.

Assim, se não há risco iminente à vida do credor de alimentos, não se pode aplicar a restrita e excepcional medida coercitiva. Dessa forma, tem-se que a alteração do rito no cumprimento de sentença observa os princípios da menor onerosidade e da instrumentalidade das formas, na busca da efetiva prestação jurisdicional.

Neste particular, imperioso destacar o entendimento jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL. FILHA MAIOR DE IDADE E CASADA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA NA PERCEPÇÃO DOS ALIMENTOS. FRÁGIL ESTADO DE SAÚDE DO ALIMENTANTE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL DESCARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
1. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando
. 2. Na hipótese, a alimentanda é maior e casada, presumindo-se que, ainda que não exerça atividade remunerada, o marido assumiu suas despesas e lhe garante as necessidades básicas, inexistindo situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão.
A obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação
. 3. Devidamente ajuizada a ação de exoneração de alimentos, mas ainda sem julgamento definitivo, o paciente não pode aguardar indefinidamente o respectivo desfecho para ter acolhida sua justificativa para o não pagamento do débito alimentar. 4. O delicado estado de saúde do recorrente, portador de diabetes com grave insuficiência renal, fartamente documentado nos autos, também constitui circunstância relevante, por si só, capaz de afastar o inadimplemento voluntário e inescusável, requisitos essenciais para a excepcional prevalência da prisão civil do devedor de alimentos. 5. Recurso ordinário em habeas corpus provido. Ordem concedida.” (RHC 105.198/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

À propósito, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Em que pese a escolha do rito da ação de execução de alimentos seja faculdade do credor, no caso, o devedor, é pai de duas outras filhas, uma delas com necessidades especiais, realizou pagamentos parciais da dívida e atualmente labora recebendo rendimentos módicos. Havendo a executada implementado a maioridade civil, passando a exercer atividade laboral remunerada, com renda mensal até superior à percebida pelo pai, mostra-se adequada a conversão do feito procedida na origem do rito da coerção pessoal para o rito da coerção patrimonial, visto que, dadas essas circunstâncias, deve a execução operar-se pelo meio menos gravoso ao executado. (TJ-RS – AI: 70083470427, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 05/03/2020, 8.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – CONVERSÃO DO RITO COERCITIVO PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA FILHA NÃO COMPROVADA – ALIMENTOS QUE NÃO GOZAM DO CARÁTER EMERGENCIAL – DESCABIMENTO DA MEDIDA COERCITIVA DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEIO MENOS GRAVOSO – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO RITO – MEDIDA EXPROPRIATÓRIA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – MEDIDA QUE GARANTE A EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO. (TJMT 1000454-19.2019.8.11.0000. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/05/2019. Publicado no DJE 30/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA - CONVERSÃO DO RITO DE PRISÃO PARA O DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – POSSIBILIDADE – ART. 530 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. É possível a conversão da execução de alimentos iniciada pelo rito da prisão (CPC 733), para o rito da constrição patrimonial (CPC 732), se o débito refere-se a dívida antiga e as prestações atuais estão sendo pagas, não existindo mais o caráter emergencial dos alimentos. (TJMT Agravo de Instrumento n.o 1007104-19.2018.8.11.0000. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 27/11/2018. Publicado no DJE 06/12/2018).

Assim, uma vez que o Agravado vem pagando pontualmente as prestações alimentícias devidas a filha
A.V.M.D.S.,
ao meu modo de ver, não visualizo razões para manter a prisão civil do Agravado, isso porque não há risco iminente à vida ou à saúde da menor. Nesse compasso, entendo que a prisão civil do Agravado é medida desproporcional e que não se coaduna ao caso concreto.

Diante dessas considerações, em dissonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021